Tribunal: TJES
Processo: 0036999-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036999-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSWALDO VIOLA FILHO

APELADO: ALASCIOILTON DIAS POLIDO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por O.V.F. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, em demanda anulatória de escritura pública pela qual áreas de 265,37m2 e 17,24m2 foram cedidas gratuitamente ao SEBRAE. O embargante alega ser legítimo possuidor das áreas, sustentando erro de fato quanto à suposta aquisição por investidura e contradição relativa à classificação da venda como ad corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ao considerar que as áreas discutidas foram acrescidas ao imóvel principal por investidura; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no julgamento quanto à natureza da venda do imóvel (ad corpus ou ad mensuram).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão recorrido não declarou a ocorrência de investidura, apenas reproduziu informação constante de documentos oficiais da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e da Prefeitura de Vitória, que trataram as áreas como acrescidas ao imóvel principal.

A insurgência do embargante busca, em verdade, reabrir o debate sobre a natureza da venda, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A própria alegação do embargante, de que a área exata do imóvel não era conhecida à época da escritura de 2000, confirma que a alienação se deu na modalidade ad corpus, reforçando a correção do acórdão.

Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos ou reabrir o mérito do julgamento.

A menção à investidura no acórdão embargado decorre de transcrição de documentos oficiais, inexistindo erro de fato.

A venda de imóvel realizada com base em suas confrontações, e não em sua metragem exata, caracteriza-se como ad corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Oswaldo Viola Filho
(id.
8758280
) em face do v. acórdão de id.
8246019
, que negou provimento à apelação do embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (id.
7472395
).

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)

esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;
(ii)

suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)

corrigir erro material
.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Partindo dessas premissas, verifico, de plano, que as razões recursais
não apontam uma omissão genuína no julgado
, mas sim um inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora. A despeito do esforço argumentativo, o que se extrai das razões é a nítida
pretensão de rediscutir o mérito
do julgamento.

De início, rememoro que o processo foi inicialmente relatado pelo Eminente
Desembargador Fabio Brasil Nery
. Após sua remoção, os autos foram redistribuídos ao Eminente Desembargador
Arthur José Neiva
que, ao declarar sua suspeição, ensejou nova redistribuição, cabendo-me a relatoria dos presentes embargos.

Em apertado resumo, a demanda originária, ajuizada pelo ora embargante, objetivava a declaração de nulidade da escritura pública por meio da qual
Alascioilton Dias Polido
e
Andressa Maria Marchiori Polido
cederam gratuitamente ao
SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
o direito de posse sobre duas áreas de terra, uma com
265,37m2
e outra com
17,24m2
.

O embargante sustenta ser o legítimo possuidor de tais áreas, alegando que estas, juntamente com uma área maior de
1.871,30m2
, foram por ele adquiridas por
aforamento
em
1995
. Afirma que, ainda em 1995, alienou
apenas a área maior
(1.871,30m2) a
Elio Virginio Pimentel
e
Pedro Ubirajara de Almeida
por "
contrato de gaveta
", cuja escritura pública foi lavrada somente em
29 de setembro de 2000
.

Posteriormente, em
outubro de 2003
,
Elio
e
Pedro
permutaram o imóvel com o casal
Alascioilton
e
Andressa
. Estes, por sua vez, alienaram a área principal ao
SEBRAE
e, no mesmo ato, doaram as áreas menores (
265,37m2
e
17,24m2
) à mesma instituição, o que motivou a ação anulatória. O embargante defende que as áreas menores
nunca pertenceram aos doadores
, sendo o negócio jurídico, portanto, nulo.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido
improcedente
, fundamentando que as áreas menores
não foram originariamente adquiridas pelo autor
, mas sim
anexadas ao terreno principal
em decorrência do
alinhamento de uma via pública
, promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória. O Juízo
a quo
concluiu que, com a transferência do imóvel principal, as áreas acrescidas foram conjuntamente alienadas, caracterizando a transação como venda
ad corpus:

“(...) Depreende-se da prova documental produzida foi comprovado pelo autor ter sido vitorioso na Licitação Pública nº 0001/95, conforme documentos de fls. 30/32, posteriormente cedidas a Elio Virginio Pimentel e Pedro Ubirajara de Almeida Silva (f. 40/43), que por sua vez, alienaram aos requeridos, conforme contratos de f. 44/57.

O relatório da SPU, de forma elucidativa, informa que as áreas discutidas em questão são decorrentes do alinhamento da rua, promovido pela Prefeitura Municipal de Vitória e que, em razão disso, foram anexadas à área cujo domínio útil foi adquirido por Oswaldo Viola Filho. Não obstante, verifico que a própria prefeitura de Vitória lançou o imóvel com metragem de 2.089m2, em razão do crescimento do imóvel, sendo este o motivo da metragem constante no contrato de f. 44/57
.

Assim, como houve um alinhamento da rua, promovida pela municipalidade,
as áreas litigiosas foram incorporadas à área maior do imóvel
e, com a transferência desta aos requeridos, não pode prosperar a pretensão do autor de ser indenizado, considerando que se trata de uma venda ad corpus.

(...) Ademais, verifica-se que as inscrições das áreas 2 e 3, que o autor supostamente detinha posse, foram canceladas pela Secretaria de Patrimônio da União, como por ele próprio informado às f. 1.438/1.440. Contudo, tal medida foi revertida, conforme sentença colacionada às fls. 395/406 dos autos em apenso, uma vez que a SPU teria optado por tomar tal medida sem observância do contraditório.

Oportuno registrar, ainda, que o referido julgado destacou que não haveria qualquer óbice à União de promover novo procedimento administrativo semelhante ao que foi anulado, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Não deve ser olvidado que há manifestação anterior da SPU informando que manteve a inscrição dos imóveis em nome do autor, haja vista que a área maior já havia sido vendida, restando pendente a comprovação da posse adquirida posteriormente, a fim de que fosse realizada a transferência de titularidade,
presumindo-se que permaneceram em nome do autor até a comprovação do adquirente da área maior, ou seja, a manutenção das inscrições no nome do autor se deu em caráter precário e condicionado
, não podendo prosperar a alegação de que apenas a área 1, descrita na exordial, foi vendida pelo autor
.

(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do CPC 487, I . ” (grifo acrescido)

A imagem abaixo demonstra, nas partes mais claras, as áreas anexadas ao terreno maior:

O v. acórdão recorrido
manteve a sentença
, reforçando que a prova documental, em especial um relatório da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), demonstra que as áreas litigiosas
foram incorporadas
ao terreno maior.

A decisão colegiada destacou ainda que o memorial descritivo do imóvel permaneceu inalterado em todas as transferências, o que corrobora a natureza
ad corpus
da venda, na qual o bem é negociado como um corpo certo e determinado por suas confrontações, independentemente de sua metragem exata:

“(...) Dito isso, relembro que o autor/apelante ingressou com a presente demanda afirmando que adquiriu, mediante licitação pública realizada pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma área de 1.871,30 m2.

Narrou que, no mesmo ano, transferiu os direitos possessórios a Elio Virginio Pimentel e Pedro Ubirajara de Almeida Silva, mediante escritura pública, tendo estes, posteriormente, celebrado promessa de compra e venda com os requeridos, Alascioilton Polido e Andressa Polido, abrangendo o instrumento público metragem superior.

Os promitentes compradores, na sequência, teriam vendido a área para o SEBRAE (terceiro requerido), pela quantia de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Todavia, apontou o requerente que o imóvel litigioso é constituído por
3 áreas
, sendo somente a maior (1.871,30 m2) objeto das transações antes narradas.

Desse modo, mister a anulação do negócio jurídico, porquanto as duas áreas menores -
medindo 265,37 m2
e
17,24 m2
- teriam sido transferidas sem o seu consentimento, na qualidade de legítimo ocupante.

A sentença julgou improcedente a demanda e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

(...) Como destacado na origem, a prova documental produzida demonstrou que
as duas áreas menores apontadas pelo autor são decorrentes do alinhamento da rua promovido pela Prefeitura de Vitória e que, em razão disso, foram anexadas à área cujo domínio útil foi, inicialmente, adquirido por Oswaldo Viola Filho
.

Essencial ao deslinde da controvérsia é a análise do documento emitido pela SPU às fls. 53/54, destacando que “
o imóvel adquirido, com área de 1.871,30 m2, foi inscrito nessa GRPU/ES sob o RIP nº 5705.01.09676-32. Após a definição de urbanização pela Prefeitura Municipal de Vitória, foi acrescido ao terreno, por investidura, duas áreas com 17,24 m2 e 265,37 m2
”.

Como se sabe, a investidura é uma modalidade de aquisição derivada da propriedade imobiliária em que o particular, em específicas condições de fato, à luz dos competentes atos administrativos, adquire diretamente do Poder Público a titularidade sobre determinado bem.

(...)
Portanto, as áreas vindicadas pelo autor foram incorporadas ao imóvel e, portanto, alienadas com este, porquanto realizada a venda na modalidade
ad corpus
.

(...) Neste caso, indubitável tratar-se de alienação de imóvel com preponderância de suas confrontações, a revelar a natureza ad corpus da transação.

Para tal conclusão, basta uma comparação entre o memorial descritivo da área inicialmente adquirida pelo recorrente e a posterior escritura de transferência de domínio útil, constando em ambas rigorosamente as mesmas confrontações, sendo estas, portanto, determinantes para delimitação do bem transacionado, a saber:

Partindo-se do marco M-1, situado na esquina da Rua Projetada com a Rua Pio XII, segue por esta última no sentido E-W com 53,25m até o marco M-G; daí, inflete para a direita e segue com 43,58m até o marco M-5; daí, inflete para a direita e segue num desenvolvimento de circunferência de 12,24m; com ângulo central 61º, raio de 11,50m e corda de 11,67m, até o marco M-4, confrontando-se nesse trecho com terrenos ocupados por Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda; daí, prossegue com 13,00m até o marco M-3, confrontando-se com terrenos ocupados pelo Hortomercado; daí, inflete para a direita e segue num desenvolvimento da circunferência de 14,14m, com ângulo central de 90º, raio de 9,00m e corda de 12,73m, até o marco M-2, situado na Rua Projetada; daí, inflete para a direita e segue pela rua Projetada com 38,50 até alcançar o marco M-1, ponto inicial desta descrição.”
(grifo acrescido)

Nos presentes embargos, o recorrente alega a ocorrência de:

•
Erro de fato
, ao se afirmar que as áreas foram adquiridas por "investidura", argumentando que tal ato administrativo não se aperfeiçoou;

•
Contradição no mérito
, buscando rediscutir a natureza da venda (
ad corpus
vs.
ad mensuram
), com o fim de alterar o resultado do julgamento.

No entanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

I.1 – Da inexistência de
erro de fato

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em
erro de fato
ao considerar que as áreas de 265,37m2 e 17,24m2
foram adquiridas por investidura
. Para tanto, discorre sobre os requisitos legais para a validade de tal ato administrativo, que, segundo ele, não teriam sido preenchidos.

A argumentação não prospera.

O acórdão embargado, assim como a sentença de primeiro grau,
não
declarou
a ocorrência de uma investidura
, mas sim constatou, com base nas provas documentais, que os órgãos administrativos competentes assim trataram a anexação das áreas.

Conforme expressamente mencionado no julgado e comprovado pelo documento de
fl. 53
, a própria
Secretaria de Patrimônio da União
(SPU) informou em processo administrativo que: "
Após a definição de urbanização pela Prefeitura Municipal de Vitória, foi acrescido ao terreno, por investidura, duas áreas com 17,24 m2 e 265,37 m2"
. Da mesma forma, a Prefeitura de Vitória passou a lançar o IPTU sobre a área total de 2.089,35m2 (fl. 308), corroborando o acréscimo fático ao imóvel principal.

Portanto, ao mencionar o termo "
investidura
", o julgado apenas
descreveu o conteúdo da prova documental
produzida nos autos.

Não houve erro de apreciação fática, mas sim fidelidade aos elementos probatórios. Se o embargante discorda da legalidade do ato administrativo praticado pela SPU ou pela Municipalidade, deve questioná-lo pelas vias próprias, pois a presente demanda
não tem o condão de desconstituir atos de tais entes
.

Inexiste, assim, o alegado
erro de fato
.

I.2 – Da pretensão de rediscussão do mérito

No segundo ponto de sua insurgência, o embargante não aponta vício concreto no acórdão, mas busca, por via transversa, reabrir a discussão de mérito sobre a
natureza jurídica
da venda por ele realizada em 1995. O seu objetivo é nítido:
reformar o julgado que lhe foi desfavorável
, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ainda que a título de mero esclarecimento, é imperioso notar que os argumentos do próprio embargante
são contraditórios
e reforçam a correção da decisão recorrida.

O acórdão, confirmando a sentença, classificou a venda como
ad corpus
, na qual
o bem é alienado como um todo
, um corpo certo e determinado por suas confrontações, sendo a referência à metragem
meramente enunciativa
.

O embargante, para se contrapor, afirma que na data da formalização da escritura de venda (
29/09/2000
), o imóvel "
ainda não tinha um corpo certo e definido
", e que
somente em 2006 a SPU concluiu pela área total maior
.

Ora, a premissa do embargante
destrói sua própria tese
.

Se, como ele mesmo admite, na data da venda
não se conhecia a exata metragem do terreno
, torna-se
logicamente impossível que a venda tenha ocorrido na modalidade
ad mensuram
, que pressupõe a negociação baseada em uma medida de extensão precisa, com o preço atrelado diretamente a ela.
A incerteza sobre a área total do imóvel é justamente uma das características que indicam uma venda
ad corpus
.

Ademais, ao reconhecer que as áreas menores
foram acrescidas apenas em 2006
, o embargante contradiz seu argumento preliminar de que não houve "
investidura
" e, mais importante, reforça a conclusão de que, ao alienar o imóvel principal
anos antes
,
não poderia ter retido para si áreas que sequer haviam sido formalmente integradas ao patrimônio
.

Em suma, a questão central, devidamente analisada nas instâncias ordinárias, é que o embargante
não logrou comprovar a propriedade ou posse individualizada das áreas menores à época
em que formalizou o contrato de venda
, no ano de 2000. A controvérsia sobre a classificação da venda como
ad corpus
ou
ad mensuram
foi um dos fundamentos para a improcedência, mas a
ausência de prova
do direito do autor sobre as áreas litigiosas é o pilar da decisão.

II. Dispositivo

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado,
conheço
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim